Tribunal: TJES
Processo: 0006531-76.2009.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006531-76.2009.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDSON DE JESUS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA POLICIAIS MILITARES. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DESCLASSIFICAÇÃO E CONTINUIDADE DELITIVA. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença prolatada pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz, que, em consonância com decisão do Tribunal do Júri, condenou o réu por três vezes pela prática de tentativa de homicídio (art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, na forma do art. 69, todos do CP). A defesa requereu a anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos; alternativamente, a desclassificação para os crimes previstos no art. 329, do CP, e no art. 15 da Lei 10.826/2003; o reconhecimento da continuidade delitiva; a redução das penas-base e a concessão da assistência judiciária gratuita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a decisão do Tribunal do Júri é manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) aferir a possibilidade de desclassificação da conduta para crimes diversos; (iii) avaliar o cabimento do reconhecimento da continuidade delitiva; (iv) examinar a legalidade da dosimetria da pena aplicada; (v) decidir sobre a concessão da assistência judiciária gratuita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Diante do cotejo do conjunto probatório acostado aos autos, verifica-se que a decisão exarada pelo Tribunal do Júri em relação à condenação do apelante encontra-se fundamentada em robustas provas existentes nos autos. Isto significa dizer que não há como se cogitar em “decisão manifestamente contrária à prova dos autos”, com fulcro no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, eis que a decisão do júri somente comporta reforma quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões apresentadas. A decisão dos jurados encontra respaldo em provas suficientes, colhidas sob o crivo do contraditório, sendo inviável a sua desconstituição nesta fase recursal e, consequentemente, a tese de desclassificação para os crimes de resistência e disparo de arma de fogo.
Em que pese o desacerto da sentença ao aplicar o concurso material, a prova demonstra que o réu assumiu o risco de vitimar todos os integrantes das guarnições policiais, situação que atrai a incidência do concurso formal impróprio (art. 70, parte final, do CP). Todavia, tal situação em nada modifica a pena do apelante, tendo em vista a necessidade de cumulação das penas impostas, igualmente ocorre na aplicação da regra do art. 69, do CP.
A dosimetria da pena é atividade discricionária do magistrado que não se limita a fórmulas matemáticas pré-fixadas, devendo ser realizada conforme o caso concreto em atenção aos ditames da legislação criminal. Assim, a redução da pena-base somente se justifica quando as circunstâncias judiciais inicialmente consideradas como desfavoráveis ao réu na verdade forem favoráveis ao recorrente.
Estando as penas-bases para os crimes de tentativa de homicídios exasperadas para patamares acima do mínimo legal com base em elementos concretos existentes nos autos, essas não merecem qualquer reparo nesta seara recursal.
Cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apelante, sem que isto implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput
e § 1º, do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 14, II; 59; 68; 69; 70 (parte final); 121; 329; CPP, arts. 593, III, “d”; 804; CPC, arts. 98, § 3º; 3º, do CPP; Lei nº 10.826/2003, art. 1.
Jurisprudências relevantes citadas: TJCE, ACr 0013332-13.2016.8.06.0137, Rel. Des. Francisco Carneiro Lima, DJCE 15/10/2021; TJRJ, APL 0003770-98.2017.8.19.0034, Rel. Des. Joaquim Domingos de Almeida Neto, DORJ 13/03/2023; TJES, APCr 0011599-78.2017.8.08.0021, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, DJES 11/03/2022; TJRS, ACr 5002954-32.2020.8.21.0014, Rel. Des. Orlando Faccini Neto, DJERS 29/05/2025; TJAP, ACr 0006181-21.2021.8.03.0002, Rel. Des. Carlos Tork, DJAP 19/02/2025; TJCE, ACr 0003903-42.2019.8.06.0064, Rel. Des. Francisco Carneiro Lima, DJCE 06/07/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0006531-76.2009.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDSON DE JESUS

Advogado(s) do reclamante: GISLAINE COSTA SALLES, MATEUS CANIZIO MARINHO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Tenho sob exame
recurso
de apelação criminal interposto
por
EDSON DE JESUS
, inconformado com a sentença
prolatada pelo magistrado da 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz (fls. 584/586 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3550800).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra que:

[...] no dia 10 de novembro de 2008, por volta das 23:50 horas, neste município,
o Denunciado EDSON DE JESUS e o menor A. R. F.
, com unidade de desígnios e agindo com intenção de matar, efetuaram disparos de arma de fogo contra as Policiais Militares RUBSON BARBOSA CORREA, ESTEVÃO MONTEIRO DE OLIVEIRA, AMARILDO BARBOSA DA SILVA e SÉRGIO MORAIS, que não provocaram a morte das vítimas por circunstâncias alheias a vontade do agente.

Extrai-se dos autos que, no dia, hora e local dos fatos,
o Denunciado e o menor A. R. F.
, a bordo de um veículo, ao perceberem que estavam sendo perseguidos por uma viatura policial, em que estavam a bordo os Policiais Militares RUBSON BARBOSA CORREA e ESTEVÃO MONTEIRO DE OLIVEIRA, começaram a efetuar disparos contra os mesmos, e estes revidaram a injusta agressão. Na bifurcação da Rua Felisberto Modenesi com a Avenida Presidente Castelo Branco, o veículo que evadia colidiu no meio fio da rotatória.

Ato contínuo, o Denunciado desceu do veículo e foi perseguido pelos Policiais Militares AMARILDO BARBOSA DA SILVA e SÉRGIO RODRIGUES, momento em que efetuou diversos disparos de arma de fogo contra os mesmos.

Ao descer do veículo, o menor A. também desferiu tiros contra os policias militares RUBSON BARBOSA CORREA E ESTEVÃO MONTEIRO DE OLIVEIRA, que revidaram. A. foi atingido e socorrido pelos policiais, mas veio a óbito.

Consta dos autos que o crime não se consumou por circunstâncias alheias a vontade do Denunciado, eis que apesar dos diversos disparos efetuados as vítimas não foram atingidas.

Extrai-se dos autos que o denunciado corrompeu o menor A. R. F. à prática de infração penal.

Desta forma, o Denunciado incorreu nas sanções penais tipificadas no
artigo 121, caput c/c art. 14, II (por 04 vezes), do Código Penal
e no
art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente
, na forma do
artigo 69, do Código Penal
[...].

Após desenvolvimento regular
e válido do processo,
o

magistrad
o
sentenciante
, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença
da
ª
Vara
Criminal d
a Comarca de Aracruz
, acolheu

parcialmente
a
pretensão punitiva estatal e condenou
EDSON DE JESUS
,
03 (três)
vezes,
na sanç
ão
do

artigo 121,
caput
,
c/
c o artigo
14,
inciso
II,
na forma do artigo
69
, todos
do Código Penal,
à pena de
2
1

(
vinte e um
) anos

de
reclusão
,
a ser cumprida em regime inicial
fechado
.

Em suas razões recursais,
a
defesa d
o apelante

r
equer
a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos.
Alternativamente,
pleiteia
a desclassificação da sua conduta para as previstas no artigo 329, do Código Penal e no artigo 15, da Lei nº 10.826/2003. Por fim, postula a redução das penas-bases aplicadas, o reconhecimento da continuidade delitiva e a concessão da assistência judiciária gratuita.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, passo a apreciar os pleitos de
anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos.

Por oportuno,
cabe observar que a Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos do egrégio Tribunal do Júri como um dos direitos e deveres individuais de todo e qualquer cidadão. Nesse contexto, o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas pela defesa e acusação, desde que estejam presentes elementos idôneos de prova a embasar o veredicto. Isto é, embora suas decisões não sejam absolutas, estando sujeitas a controle pelo Poder Judiciário, para que a validade da decisão proferida pelo Júri seja confirmada exige-se apenas que existam provas capazes de sustentar a tese acolhida.

Assim, não cabe a este egrégio Tribunal proceder uma análise profunda dos elementos probatórios de modo a definir se a tese escolhida é a mais justa ou adequada ao caso, pois no recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária a prova dos autos, deve o órgão
ad quem
verificar tão somente a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação as questões já debatidas no processo.

Em idêntica orientação, afirma Eugênio Pacelli que “
[...]
não se poderá pleitear a nulificação do que decidido pelo Júri se houver nos autos provas que amparem tanto a condenação quanto a absolvição. Nesse caso, não se está diante de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mas unicamente de adoção pelo júri (pelo livre convencimento, sequer motivado – uma exceção ao art. 93, IX, CF/88) de uma das teses amparadas por provas presentes nos autos.
[...]. (
Comentários ao Código de
Processo Penal, 4ªed., 2011, p. 1144
)
”.

Nessa linha, ao compulsar detidamente os autos, verifica-se que deles constam elementos suficientes a sustentar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença que reconheceu a materialidade delitiva, especialmente se considerado os Boletins de Ocorrência Policial de fls. 07/08 e 10/11, o Auto de Apreensão de fl. 12 e da fotografia de fl. 38, todos dos autos físicos (
conteúdo digitalizado no id
3550800
) e, ainda, pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

Com igual sorte, a autoria também se mostra devidamente alicerçada no conjunto da prova testemunhal constante dos autos, produzida tanto na esfera policial quanto em juízo, sob o crivo do contraditório.

Por ser oportuno, destaco que as vítimas Amarildo Barbosa da Silva, Estevão Monteiro de Oliveira, Rubson Barbosa Correa e Sérgio Morais, ao serem ouvidas pela autoridade policial, assim narraram os fatos ocorridos na ocasião:

[...]; Que no dia dos fatos (10.11.2008) o depoente estava de escala juntamente com o SD Morais, próximo ao posto 13 de Maio, localizado no Bairro Itaputera, quando recebeu o chamado de prioridade da viatura 1725, ocupada pelos policiais Correa e Monteiro, o qual informou que o carro perseguido, um escort escuro, a princípio sairia no posto Trevão, localizado no Bairro de Fátima, posteriormente avisaram que o carro se encontrava no Bairro Cohab III, e ao final informou que o referido veículo sairia no trevo de Bela Vista;
Que ap
ó
s receber o cha
m
ado de prioridade o depoente deslocou-se para o Bairro Bela Vista, passando pela Avenida Florestal, parando nas proximidades do p
á
tio da prefeitura; Logo em seguida pode presenciar o ve
í
culo colidir-se na rotatória do trevo,
m
o
m
ento em que desenvolveu a velocidade da viatura, presenciando a sa
í
da do meliante que estava na dire
ção
do ve
í
culo, o qual saiu co
m
a ar
m
a em punho correndo e
m
dire
ção
a rua paralela ao super
m
ercado Devens e o carona permaneceu no local, visto que a viatura do SD Correa e SD Monteiro estavam logo atrás;
Que ao perseguir o
m
otorista do escort fora
m
surpreendido co
m
vários disparos de arma de fogo, vindo atingir o capu da viatura,
m
omento em que o depoente e o SD Morais efetuaram disparos, sendo dez disparos efetuados pelo depoente
; Informa que houve apoio de outras guarnições na tentativa de localizar o meliante, que havia se embrenhado nos quintais das residencias próximas do confronto; Após inúmeras tentativas, sem exito, o depoente e o SD Morais retornaram ao trevo, encontrando com o CPU Tem Segatto, vindo a saber que o meliante que estava no carona do escort havia sido socorrido e encaminhado ao Hospital São Camilo, pelos policiais SD Correa e SD Monteiro; Perguntado não sabe informar em que momento o meliante que estava no carona do veículo escort fora alvejado no confronto, já que estava em perseguição na busca do outro meliante, afirmando não ter visto a ação da outra guarnição, por se encontra na rua de trás, ou seja, atrás do supermercado Devens; Perguntado afirma que a realização da busca no interior do veículo foi feito pelo Sgt França, encontrando armas e munições;
Perguntado afirma que veio a saber que era a pessoa de “Billi Gancho” que estava em confronto co
m
os policiais dias depois
, e nesta data veio a saber que o meliante que veio a óbito era A. R. F., vulgo “BENE”; Pergunta não conhecia as pessoas de “Billi Gancho” e “Bené”; [...]. (Amarildo Barbosa da Silva – fls. 178/179 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3550800).

[...] que: encontrava-se de serviço, juntamente com SDPM CORREA, no dia dos fatos; que em preventivo no bairro Santa Luzia depararam com um veículo modelo Escort, marca Ford, placa MQB 6766, que saída do bairro em atitude suspeita; que a declarante ao manobrar a viatura para que pudesse abordar as ocupantes do referido veículo, viu que os mesmos evadiram-se do local;
que em perseguição, ainda no bairro Santa Luzia, foram surpreendidos por disparo de arma de fogo desferido pelos ocupantes do veículo mencionado; que tanto a perseguição quanto a troca de tiros se estenderam aos bairros Novo Jequitibá, Jequitibá e Bela Vista
; que na rotatória de acesso ao bairro Bela Vista o veículo colidiu no canteiro, tendo a motorista evadido do local seguindo em direção ao bairro, enquanto o carona descido com arma em punho desferindo disparo de arma de fogo contra a viatura em que a declarante estava; que durante a troca de tiros o meliante foi alvejado, salvo engando p
o
r d
o
is tiros, sendo de imediato socorrido pela guarni
ç
ão do declarante e encaminhado ao hospital São Camilo
; que no hospital o médico plantonista informou a rapaz já havia chegado sem vida; que o corpo ficou no necrotério do referido hospital para que o rabecão recolhesse; que foi a próprio hospital que providenciou o rabecão;
que durante a perseguiç
ã
o houve o pedido de apoio tendo comparecido no bairro Bela Vista a viatura composta pelos policiais militares MORA
I
S e BARBOSA, que ao avistarem o motorista do ve
í
culo suspeito
o
perseguira
m
, tendo ocorrido troca de tiros durante a persegui
ção
, sem obtere
m
êxito na captura
; afirma que a revista realizada no interior do veículo suspeito foi feita pelo SGT FRANÇA que encontrou um revólver e uma sacola plástica contendo diversas munições; que se recorda que quando socorreu o meliante alvejado o mesmo estava com um revólver em punho, tendo o objeto sido levado pelo declarante; que as duas armas e as munições foram entregues no dia posterior aos fatos nessa Delegacia, juntamente com o BOPM lavrado pelo declarante; que o veículo foi apreendido e encaminhado ao pátio do 5º BPM a disposição da autoridade; que após constar que o meliante havia falecido, retornou ao local dos fatos auxiliando na tentativa de captura do outro meliante;
perguntado, respondeu que não conhecia os dois
m
eliantes, vindo a saber posteriormente trata-se das pessoas de A. R. F. e EDSON DE JESUS, vulgo “BIL
I

G
ANCHO”
;
por derradeiro, informa que cerca de quatro dias ap
ó
s ocorrerem os fatos
m
oradores das proximidades encontraram u
m
arma de fogo em u
m
terreno baldio, local provável em que “BIL
I
GANCHO” esteve durante a fuga
. [...]. (Estevão Monteiro de Oliveira – fls. 219/220 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3550800).

[...] QUE: comparece perante a Autoridade Policial, após ser intimado, para prestar esclarecimentos a respeito de uma Carta Precatória expedida pela 13ª Regional de Aracruz/ES, onde apura-se o envolvimento do depoente com a morte da pessoa de A. R. F., vulgo “BENÉ”; QUE é policial militar ha vinte e cinco anos; QUE estava em preventivo no Bairro Santa Luzia, conhecido como Itaputerá; QUE estava na viatura com seu colega, que na época era o SD/PM Monteiro;
QUE ao passar por um quebra-molas, viu no sentido contrário também passando no quebra-molas, um veículo tipo Escort, se não
l
he fa
l
ha a
memória
de cor prata; QUE o SD/PM Monteiro comentou co
m
o depoente, “vamos abordar?” e o depoente concordou;
QUE ao manobrar a viatura, e pegar a
m
esma m
ã
o de direção do ve
í
culo citado, o Escort co
m
eçou
a
e
m
preender fuga e a atirar contra a guarnição; QUE o Escort seguiu fugindo por dentro do bairro citado, e atirando muito
; QUE o depoente e seu coleg
a
continuara
m
a persegui
ç
ão mantendo uma dist
â
ncia segura,
m
as s
e
m efetu
ar
disparos, e solicitaram apoio a demais viaturas pelo r
á
dio; QUE o Escort ao fazer a rotat
ó
ria que fica pr
ó
xima ao Supermercado Devens, no Bela Vista, acabou por bater num canteiro;
QUE nesse mo
m
ento o moto
r
ista do Escort saiu correndo e atirando, abandonando o ve
í
culo em quest
ã
o, e acabou por deparar co
m
outra viatura chegando ao local
; QUE o outro ocupante do ve
í
culo ab
riu
a porta e continuou atirando em direç
ã
o ao depoente e ao SD/PM Monteiro; QUE para cessarem a agressão injusta precisaram revidar co
m
disparos de arma de fogo que terminaram por atingir o ocupante do
ve
í
culo em questão
; QUE o ocupante do veículo foi socorrido mas pelo que sabe veio a óbito no Hospital São Camilo em Aracruz/ES; QUE na mão do ocupante foi encontrado um revólver calibre 38, e dentro do veículo foi encontrado mais um revólver calibre 38 e muita munição deflagrada e intacta;
QUE ficou sabendo, pela outra guarni
ç
ão que deu apoio a situação, que o motorista do ve
í
culo trocou tiros co
m
outra guarnição e que os disparos provavelmente foram feitos por pistola
; QUE pode dizer que no outro dia, desses acontecimentos, moradores do local encontraram num terreno baldio próximo ao ocorrido um revólver calibre 38;
QUE ficou sabendo, alguns dias depois, que o
m
otorista do ve
í
culo, identificado co
m
o BIL
I
, tinha sido convidado pela pessoa de A. para ir tomar urna boca de fu
m
o no Bairro
C
egato em Aracruz/ES
; QUE só revidou os disparos de arma de fogo para preservar a sua vida e a do seu colega. [...]. (Rubson Barbosa Correa – fls. 251/252 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3550800).

[...]; Que o declarante relata que no dia do fato estava a serviço na RP 1724;
Que a equipe do SD MONTEIRO E CORREIA RP 1725 solicitaram apoio pois se depararam com um carro suspeito um carro Ford Escort de cor dourada MQB 6766; Que a equipe RP 1725 perceberam que as pessoas que estavam neste veículo evadiram-se do local; Que então vieram a solicitar a RP 1724 em apoio;
Que o condutor do Ford Escort evadiu-se em direção ao Bairro Segatto, com um dos indivíduos com uma pistola em punho; Que ao perceberem a guarnição os indivíduos efetuaram inúmeros disparos em direção a RP do declarante; Que um dos disparos atingiu o capo da viatura; Que na troca de tiros foram efetuados ao todo vinte e um disparos aproximadamente
; Que os indivíduos foram interceptados no trevo do Bairro Bela Vista, próximo ao Supermercado De VENS; Que devido ao tempo pretérito o declarante não se lembra de ter visto a vítima A. R. F. atingido por algum projétil;
Que n
ã
o viu o momento em que SD ESTEVAO MONTEIRO DE OLIVEIRA foi atingido por disparos, pois no momento s
ó
foi solicitado para dar apoio ou seja fazer u
m
cerco policial; Que o declarante ficou sabendo que o policial fora atingido via radio
; Que ficou sabendo que a vítima A. R. F. veio a óbito no hospital. [...]. (Sérgio Morais – fls. 269/270 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3550800).

Importante registrar, que ao prestarem declarações em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, as vítimas confirmaram toda a narrativa feita perante a autoridade policial, vindo a acrescentar outros detalhes sobre a dinâmica do crime, como por exemplo a vítima Amarildo Barbosa da Silva em juízo (arquivo audiovisual incluso na mídia de fl. 384 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3550800), que afirmou que o acusado efetuou 06 (seis) disparos na sua direção, a uma distância de aproximadamente 06 (seis) metros, e que um deles atingiu o capô da viatura.

Também se mostra necessário trazer à colação as declarações de Estevão Monteiro de Oliveira e Rubson Barbosa Correa:

[...]: que conhece o acusado; que o acusado tem o apelido de “Buly Gancho”; que perguntado se conhece A. R. F., respondeu que A. é o parceiro de “Bily Gancho” que trocou tiro com a PM;
que confirma os fatos narrados na denúncia
; que até hoje o acusado Edson de Jesus é o traficante que manda nos bairros Itaputera e Nova Conquista; que mesmo preso, é o acusado Edson de Jesus a pessoa que comanda o tráfico nesses dois bairros e recruta seus gerentes;
que na data dos fatos, em policiamento preventivo nos bairros Itaputera e Santa Luzia, a viatura do depoente, que estava acompanhado do PM Rubson Correia, se deparou com um veículo escort prata, saindo de uma rua no bairro Santa Luzia; que tal veículo levantou suspeita em razão da placa ser de Cariacica; que o depoente e seu colega policial resolveram abordar os ocupantes do veículo; que quando manobrara
m
a viatura os ocupantes do escort “esticara
m”
; que diante da tentativa de fuga, a viatura do depoente sa
i
u e
m
perseguiç
ã
o, be
m
co
m
o co
m
unicara
m
via r
á
dio aos outros policiais da regi
ã
o;
que no bairro Novo Jequitibá os ocupantes do ve
í
culo co
m
eçaram a efetuar disparos contra a viatura; que inicial
m
ente o carona do ve
í
culo estava efetuando os disparos, mas e
m
deter
m
inado
m
omento o motorista de tal ve
í
culo ta
m
bé
m
passou a efetuar disparos
; que os policiais revidaram a injusta agress
ã
o; que e
m
determinado mo
m
ento perdera
m
o carro dos cri
m
inosos de vista; que em seguida, percebera
m
que o carro dos cri
m
inosos havia co
l
idido em rotatória, próxi
m
o ao supermercado Devens;
que os ocupantes do ve
í
culo dese
m
barcara
m
e continuara
m
efetuando disparos contra a pol
í
cia; que o depoente atirou no ve
í
culo e ta
m
bém nos dois ocupantes do carro, be
m
como os de
m
ais policiais
; que logo chegou u
m
a outra viatura, ta
m
bém co
m
dois policia
i
s, para dar apoio a viatura do depoente;
que os cri
m
inosos també
m
atirara
m
contra esses outros dois policiais
; que um criminoso foi baleado e socorrido, mas evoluiu a óbito; que o criminoso que morreu é a pessoa de A.; que o outro criminoso conseguiu escapar; que alguns dias apos os fatos, foi informado por uma moradora que um revólver havia sido encontrado jogado em meio a um resto de folhas na rua em que o criminoso fugiu; que crianças que estavam brincando por ali encontraram a arma; que nenhum policial saiu ferido;
que as duas viaturas fora
m
atingidas; que u
m
a viatura foi atingida no cap
ô
e a outra viatura foi atingida no para-lama dianteiro
; que foram encontradas duas armas curtas dentro do carro abandonado pelos criminosos; que também foi encontrada muitas capsulas deflagradas;
que na época dos fatos “B
ily
Gancho” era o dono da boca de fumo do bairro Itaputera; que alguns dias após os fatos, o serviço reservado da PM informou ao depoente e ao PM Rubson Correla que o “pessoal da boca” queria pegá-los
; que por conta dessa informação que recebeu, o depoente passou dias difíceis; que o depoente foi transferido para trabalhar em Coqueiral de Aracruz e o PM Rubson foi transferido para trabalhar em lbiraçu por conta de tais ameaças;
que o pessoal do bairro afirmou que o criminoso que fugiu era “B
ily
Gancho”, mas o depoente n
ã
o te
m
como afirmar isso co
m
absoluta certeza; que a pessoa que fugiu era magro, moreno quase pardo, de mais ou menos 1,60 de altura; que n
ã
o se lembra de outras caracter
í
sticas f
í
sicas do criminoso que se evadiu
; que dias após os fatos, a PM recebeu informações que “a pessoa que havia atirado nos policiais estava se deslocando do bairro Itaputera para o bairro Bela Vista”; que o depoente assumiu o rádio e pediu aos demais policiais que cercassem tal pessoa no bairro Segatto; que o acusado, acompanhado de mais uma pessoa, foi abordado no bairro Segatto e encontrado com duas armas de fogo em uma motocicleta; que não viu o acusado no dia em que o mesmo foi preso;
que na época dos fatos o depoente traba
l
hava no servi
ço
reservado da PM e recebeu informaç
õ
es, tanto de informantes do bairro Itaputera quanto de informantes do bairro Santa Luzia, que foi o acusado a pessoa que efetuou os disparos contra as duas guarniç
õ
es da PM; que tais informantes também informaram que o acusado era o dono das bocas de fumo no Itaputera, Novo Jequitibá e Santa Luzia
; que como já disse, até hoje o acusado domina o tráfico em tal região. [...]. (Estevão Monteiro de Oliveira – fls. 379/381 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3550800).

[...]: que não conhece o acusado nem pelo nome e nem pelo apelido; que pelo nome, não se recorda do menor A.;
que se recorda dos fatos narrados na denúncia; que na data dos fatos, o depoente estava em uma viatura acompanhado do PM Monteiro; que ambos faziam policiamento preventivo no bairro Itaputera e Santa Luzia; que resolveram abordar ocupantes de um veículo que levantou suspeita; que salvo engano, tal veículo, era um escort prata, mas no tem certeza; que iniciaram a perseguição aos ocupantes do veículo e tais pessoas começaram a efetuar disparos contra a guarnição; que a depoente e outro policial revidaram a injusta agressão; que em uma rotatória do bairro Bela Vista, próximo ao supermercado Devens, duas pessoas saíram do carro e continuaram a efetuar disparos contra a guarnição; que as policiais também saíram da viatura, se abrigaram, e revidaram a injusta agressão
; que um dos criminosos foi baleado e socorrido para o hospital, tendo evoluído a óbito depois;
que o outro criminoso, ao tentar empreender fuga, se deparou com uma outra viatura com outros dois policiais, tendo também efetuado disparos contra essa outra guarnição
; que até o fechamento da ocorrência, até onde sabe, este criminoso conseguiu empreender fuga; que nenhum policial foi baleado; que as duas viaturas foram atingidas; que dentro do carro abandonada foram encontradas duas armas curtas e muitas munições intactas e deflagradas; que no dia seguinte, próximo ao local em que a carro foi abandonado, foi encontrado um revólver, não se lembrando se estava municiado; que acredita que tal revólver foi dispensado pelo criminoso que empreendeu fuga; que não sabe a identidade do criminoso que morreu; que também não sabe a identidade do criminoso que empreendeu fuga; que perguntado se além dos dois criminosos a depoente percebeu a presença de mais algum, respondeu que ninguém percebeu a presença de um terceiro criminoso, mas estranha a quantidade de munições deflagradas que estavam dentro do carro, sugerindo que poderia ter mais pessoas dentro do veículo; que as disparos efetuados pelos criminosos acertaram a lataria do veículo, em sua parte frontal; que se recorda que o veículo utilizado pelos criminosos era velho e estava com a cano de descarga solto; que salvo engano, a placa do veículo também chamou a atenção dos policiais; que não sabe se a criminoso que veio a óbito era menor de idade ou não. [...]: que após os fatos alguns policiais lhe falaram da fama da pessoa de “Bily”. [...]: que no momento da abordagem policial os policiais não sabiam quem estava dentro do veículo; que acredita que outras guarnições da polícia informaram via rádio que poderia se tratar de “Bili Gancho”. [...]. (Rubson Barbosa Correa – juízo – fls. 377/378 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3550800).

Registro, ainda, que a vítima Estevão Monteiro de Oliveira foi ouvida em plenário de julgamento (arquivo audiovisual incluso na mídia de fl. 602 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3550800), oportunidade que mais uma vez confirmou a integralidades das suas declarações anteriores.

Por fim, rememoro que as investigações demonstraram que o veículo envolvido na referida troca de tiros era utilizado pelo réu
EDSON DE JESUS
, bem como, que ele foi a pessoa que conseguiu se evadir do local, conforme consta nas declarações de Lucas de Souza Alvarenga, Luiz Orlando Pinto da Silva e Margarete Dias Morosini:

[...]; que na manhã do dia seguinte mandou uma mensagem de texto para a telefone de FELIPE que mora no bairro Segatto perguntando o que havia ocorrido;
que FELIPE respondeu dizendo que havia havido uma troca de tiros co
m
a pol
í
cia e que uma pessoa teria morrido; que depois ficou sabendo que quem morreu foi a pessoa de ZOI
Ã
O, parceiro de BIL
I
GANCHO; que ambos participaram da referida troca de tiros co
m
a pol
í
cia tento ZOI
Ã
O sido morto e BIL
I
GANCHO fugido
; [...]; que sabe informar que BILI GANCHO é um cara de muita disposição, muito perigoso, que anda sempre armado, com armamento pesado; que afirma que BILI GANCHO é perigoso, tendo inclusive trocado tiros com a GAO, e esta é uma atitude que poucos teriam coragem; que os traficantes que hoje dominam os bairros Invasão, São Marcos, Morobá e Guanabara são BILI GANCHO e LUIZ ORLANDO, vulgo FEINHO; [...]. (Lucas de Souza Alvarenga – fls. 13/14 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3550800).

[...];
Que a última vez que B
ILI
foi a casa de Margarete foi na segunda-feira, dia 10/11/08, por volta das 22:40 horas; Que BILI chamou o declarante para sair, e este disse que não iria
, pois queria ficar na companhia dos filhos;
Que BILI estava acompanhado de um rapaz cor morena, forte, estatura alta; Que o apelido desse rapaz era “BENE”
; Que esse rapaz era de Colatina/ES, e veio a Aracruz para trazer dois revólveres que BILI lhe havia dado para dar segurança ao ponto de drogas de propriedade de BILI naquela cidade, ponto esse do qual era gerenciado por BENE; Que BENE havia sido preso naquela cidade por alguns dias anterior a sua vinda a Aracruz;
Que BENE e BILI estavam a bordo de um veículo Escort cor cinza, placas do municíplo de Fundão, com parte do pára-choque dianteiro quebrado; Que exibido ao declarante a fotografia do escort cor cinza, placas MQB-6766 (fundão/ES), veículo esse que foi usado pelos dois meliantes que entraram em confronto com a PM na noite de 10/11/08, o declarante pode afirmar co
m
certeza que era o mesmo ve
í
culo que BENE e BIL
I
estavam a bordo na noite de 10/11/08 quando foram at
é
a sua casa convidá-lo para sa
í
rem; Que o declarante meia hora depois de deixarem a sua casa, ouviu disparos de arma de fogo e ao olhar pela janela pode perceber o veiculo escort cor cinza dirigido por BIL
I
e tendo BENE no banco de carona, sendo perseguido por uma viatura da po
lí
cia militar sentido bairro
I
taputera x Bela Vista, passando pela rua abaixo da casa do declarante; Que RATIFICA que quem acompanhava o BENE no ve
í
culo escort cinza era BIL
I
, também conhecido por ANDRE e ou JONAS
; Que BILI frequentemente andava armado, tendo já visto com ele cinco revólveres cal. 38, pistolas cal. 380 e uma espingarda cal. 44; Que essa espingarda cal. 44 foi furtada de BILI quando vários homens do bairro Segatto foram até o seu barraco na invasão da Cohab 4 para matá-lo; [...]; Que os veículos que já viu com BILI os veículos fusca branco, escort cinza e Blz cor preta; Que BILI é conhecido também por “BILI GANCHO”; Que esse apelido foi devido quando preso na casa de custódia, ter sempre as mãos um gancho usado para tentar fugir; [...]. (Luiz Orlando Pinto da Silva – vulgo “Feinho” – fls. 15/20 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3550800).

[...] QUE: a depoente é cunhada da pessoa LUIZ ORLANDO PINTO DA SILVA, conhecido por “FEINHO”; [...];
Que h
á
vinte dias atrás conheceu u
m
amigo de Luis Orlando o qual se apresentou a declarante pelo no
m
e de ANDRE, apelido de “BI”
; Que a declarante passou a ter com ANDRÉ um relacionamento amoroso; [...];
Que ANDR
É
frequentava a casa da declarante ora co
m
ve
í
culo Escort cor cinza, ora Honda B
I
Z
cor preta
; [...];
Que as caracter
í
sticas de ANDR
É
são: moreno claro, estatura baixa, magro, cabelo cortado baixo, duas tatuagens, sendo u
m
a no ombro esquerdo co
m
desenho de u
m
a mulher nua e a outra no braço esquerdo tamanho grande, n
ã
o se recordando seu desenho
; [...]; Que quanto ao veículo BIZ André dizia quo era de sua propriedade, já o Escort cor cinza não; Que tem conhecimento de troca de tiros em 10/11/08 entre PM e dois elementos, não sabendo qual veículo esses elementos se encontravam e quem são essas pessoas; Que sabe que uma dessa pessoas foi morta nossa troca de tiros;
Que t
em
condiç
õ
es do reconhecer o ve
í
culo escort que ANDRÉ ia at
é
sua casa; Que n
ã
o pode afir
mar
s
e
ANDR
É
e o nome verdadeiro da pessoa co
m
a qual a declarante teve u
m
relacionamento, cujo apelido era “B
I”
ou “LARGARTIC
HA”
; [...];
Que apres
e
ntado a declarante as fotografias do ve
í
culo escort cor cinza, placas MQB-6766, ve
í
culo esse co
m
o qual
e
stava os meliantes na noite d
e
10/11/08 quando r
e
sistiram a prisão, a m
e
sma diz REC
ONHECER sem sombra de
d
ú
vida qu
e

é
o mesmo ve
í
culo que p
or diversas vezes foi com ANDRÉ a
casa da declarante
; [...]. (Margarete Dias Morosini – fls. 24/27 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3550800).

Dessa forma, tenho que a decisão dos jurados está fundada em provas produzidas durante a instrução do feito, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Por fim, destaco “
[...].
Que, em sede de apelação contra a decisão dos jurados, não cabe à instância revisora substituir os membros do Conselho de Sentença, mas, apenas, aferir se a versão acolhida pelo júri tem plausibilidade nos autos, o que restou perfeitamente configurado. Uma vez oportunizado aos jurados emitir um juízo de valor acerca da situação a eles relatada, a opção deles por uma das interpretações possíveis, com base na prova apresentada, não caracteriza a decisão como manifestamente contrária à prova dos autos, haja vista que o conjunto probatório viabiliza a conclusão a que chegaram.
[...]. (TJRJ; APL 0003770-98.2017.8.19.0034; Miracema; Sétima Câmara Criminal; Rel. Des. Joaquim Domingos de Almeida Neto; DORJ 13/03/2023; Pág. 183)
”.

Sobre o tema, colaciono o seguinte aresto:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIME. JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, III E IV, DO CP. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DA AUTORIA DELITIVA AMPARADO EM CONSISTENTE PARCELA DO ACERVO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. SÚMULA Nº 6, DO TJCE. INAPLICABILIDADE DO ART. 155 DO CPP AO PROCEDIMENTO ESPECIAL DO TRIBUNAL DO JURI. ÍNTIMA APRECIAÇÃO DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO DAS PROVAS PELO JUÍZO AD QUEM. PROTESTO PELA REFORMA DA PENA APLICADA. DECOTE DE MODULADORA COM FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. BASILAR REDIMENSIONADA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se a versão acolhida pelos jurados encontra respaldo em elementos presentes no inquérito policial e no sumário da culpa, ainda que eventualmente haja posterior retratação de uma testemunha em plenário, não há que se falar em nulidade do veredicto, pois de qualquer forma a decisão dos jurados encontra respaldo nos autos, devendo neste caso prevalecer a soberania e íntima convicção dos juízes leigos na decisão que optaram
. 2. A testemunha Fábio Luís Rodrigues da Silva esclareceu no inquérito e depois sob o crivo do contraditório, em Juízo, como o crime foi executado, isso com riqueza de detalhes, atribuindo a autoria ao apelante. Referida testemunha se retratou em Plenário, porém não apresentou motivação ou fundamentos lógicos hábeis a justificar a mudança de seus dizeres, mesmo porque, não havia razão para se afirmar que tenha sido coagida ou pressionada em seus depoimentos prestados anteriormente ao julgamento pelo Júri. 3. Ressalta-se, por pertinente, que em razão dos princípios da soberania dos veredictos e da íntima convicção dos jurados, não se aplica a regra do art. 155, do Código de Processo Penal aos processos submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, haja vista que o convencimento dos jurados não está restrito às regras impostas aos magistrados, dentre as quais o dever de fundamentação e exposição das razões de decidir em relação às provas produzidas em juízo. Nesse contexto, o Conselho de Sentença tem plena liberdade de apreciação da prova e de escolha entre as versões apresentadas, desde que estejam presentes elementos idôneos de prova a embasar o veredicto, essenciais para a validade da decisão proferida pelo Júri. 4. Assim, não cabe a este Tribunal de Justiça proceder a uma análise profunda dos elementos probatórios de modo a definir se a tese escolhida é a mais justa ou adequada ao caso, pois no recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária a prova dos autos, o órgão ad quem se limita a analisar a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação as questões já debatidas no processo. 5. Em outras palavras, não entra em pauta o grau de acerto da decisão, mas sim se ela merece a adjetivação de manifestamente contrária ao acervo probatório, distanciando-se de qualquer interpretação razoável. Se amparada por interpretação legítima das provas, ainda que outra a contraponha, o julgamento do Conselho de Sentença expressará a soberania do Júri e o justo exercício da atribuição de decidir a causa. 6. Dessa forma, a decisão vergastada é irretocável e merece permanecer intacta, tendo em vista que não foi verificada a contrariedade do veredicto em relação às provas coligidas nos autos, as quais sustentam a tese acusatória a que se afiliaram os jurados, rejeitando a tese da defesa, sem qualquer vício que ocasione dúvidas quanto à legitimidade e soberania características da decisão do Júri
. 7. Efetivamente, a culpabilidade, aqui compreendida como reprovação concreta, deve ser considerada negativa, tendo em vista a frieza demonstrada pelo réu ao atirar na direção da vítima e da testemunha Fábio, que estava na companhia do extinto, sem se importar com quem pudesse ser atingido, refletindo um plus de reprovabilidade na conduta do mesmo, suficiente para a majoração da pena-base. 8. É cediço na jurisprudência que ações penais em curso, não constituem fundamentos idôneos para certificar a conduta social do réu como inadequada, pelo referido vetor resta neutralizado. 9. Por fim, as circunstâncias do crime são desfavoráveis ao réu, uma vez que a vítima foi atingida com recurso que impossibilitou sua defesa. Além disso, a premeditação também constitui elemento idôneo a justificar o desvalor da sobredita moduladora, pois denota maior gravidade da infração penal" (EDCL no AGRG no AREsp n. 633.304/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 3/5/2017). 10. In casu, das oito circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, percebe-se a presença de duas vetoriais desfavoráveis ao acusado (culpabilidade e circunstâncias) e adotando-se o quilate sopesado na origem para cada uma, a fixação da pena-base deve ser conduzida para 16 anos e 6 meses de reclusão. 11. Não concorrem circunstâncias atenuantes nem agravantes, ao tempo que não se fazem presentes causas de diminuição, nem de aumento de pena, motivo pelo qual torna-se definitiva a pena em 16 anos e 6 meses de reclusão. 12. Por derradeiro, mantém-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, a teor do que dispõe no art. 33, § 2º, alínea ‘a’, do Código Penal. 13. Apelo conhecido e parcialmente provido. (TJCE; ACr 0013332-13.2016.8.06.0137; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Francisco Carneiro Lima; DJCE 15/10/2021; Pág. 257).

Portanto, diante de todo o conjunto probatório dos autos, não há como se cogitar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, com fulcro no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, porquanto o Júri acolheu, diante da soberania dos veredictos, versão deveras concreta (
rectius
verossímil), cuja existência resta pacífica com o restante do conjunto fático probatório elencado nos autos.

Oportuno salientar que o mencionado artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, trata de hipótese que fere justamente o mérito da causa, em que o
error in judicando
é reconhecido apenas quando a decisão é arbitrária, e se dissocia integralmente da prova dos autos, ou seja, quando se tem um julgamento verdadeiramente absurdo.

Todavia, não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento.

Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é a que pode ser invalidada, sendo lícito ao Júri optar por uma das versões verossímeis perante ele defendidas, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão.

Quadra salientar, na esteira do raciocínio supra, que já está pacificado perante este Tribunal de Justiça o entendimento de que sempre que o fato se apresentar suscetível de ser divisado à luz de critérios divergentes, capazes de lhe emprestar diversa fisionomia moral ou jurídica, qualquer que seja a orientação vencedora, refletida na decisão do Tribunal, esta não poderá ser havida como manifestamente contrária à prova dos autos.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é assente Senão, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. 1.
A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento.
2. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0011599-78.2017.8.08.0021; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 23/02/2022; DJES 11/03/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. ARTIGO 121, §2º, II, IV, DO CÓDIGO PENAL. NULIDADES. QUEBRA DO SIGILO DAS VOTAÇÕES. PARCIALIDADE DO JÚRI. NÃO VERIFICAÇÃO. NOVO JULGAMENTO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE DOS AUTOS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1 - A jurisprudência das Cortes Superiores há muito se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP e no Enunciado N. 523 da Súmula do STF, o que não ocorreu in casu. 2.
A decisão do júri somente admite anulação guando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é licito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento.
3 - Sob o aspecto da extensão e da profundidade do efeito devolutivo na apelação, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que é permitido ao Tribunal de origem agregar novos fundamentos para manter a dosimetria fixada em primeiro grau, sem se falar em ofensa ao princípio da reformatio in pejus, desde que se valha de elementos contidos na sentença condenatória e não agrave a situação do réu. 4 - Apelação improvida. (TJES; APCr 0000366-11.2009.8.08.0039; Rel. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 01/12/2021; DJES 14/12/2021).

Logo, apoiado na assente jurisprudência acerca da matéria e, em consonância com as provas colhidas aos autos, não há dúvidas de que a condenação do recorrente
EDSON DE JESUS
procedida pelo Conselho de Sentença, em relação às tentativas de homicídio das vítimas Amarildo Barbosa da Silva, Estevão Monteiro de Oliveira e Sérgio Morais, não constitui decisão equivocada e manifestamente contrária à prova dos autos, mas espelha entendimento coerente com o conjunto probatório exarado pelos representantes da sociedade em relação aos fatos e provas que lhe foram colocados sob apreciação, em absoluta observância ao artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, motivo pelo qual o pleito de anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri formulado pela sua defesa, nesse particular, não merece prosperar.

Consequentemente, resta inviável o acolhimento da pretendida desclassificação para os crimes do artigo 329, do Código Penal, e do artigo 15, da Lei nº 10.826/2003, conforme pretendido pela defesa de
EDSON DE JESUS
. Sobre o tema:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONCURSO FORMAL. ROUBO MAJORADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DECISÃO CONFORME A PROVA DOS AUTOS. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame: Apelação criminal interposta por dois réus contra sentença proferida pelo tribunal do júri, que os condenou por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e para assegurar a impunidade de outro crime, em concurso formal; dois crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo; e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, todos em concurso material. Sustentaram que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, requerendo desclassificação do crime doloso contra a vida para resistência. Subsidiariamente, pleitearam a redução das penas. II. Questão em discussão: I. Legalidade da condenação por tentativa de homicídio qualificado; II.
Possibilidade de desclassificação para crime diverso
; III. Validade das qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença; IV. Correção das penas fixadas, especialmente quanto à valoração da personalidade na primeira fase da dosimetria. III. Razões de decidir:
A decisão dos jurados encontra respaldo em provas suficientes, colhidas sob o crivo do contraditório, sendo inviável a sua desconstituição nesta fase recursal. Testemunhos firmes das vítimas e dos policiais militares comprovaram que os acusados, após praticarem roubo em residência, empreenderam fuga e efetuaram disparos contra os policiais, atingindo a viatura, o que confirma o animus necandi
. As qualificadoras foram corretamente admitidas e reconhecidas, não configurando bis in idem a cumulação dos motivos fútil e para assegurar a impunidade. Contudo, na fixação da pena-base, verificou-se que o vetor da personalidade foi indevidamente valorado negativamente, contrariando o entendimento fixado no tema 1077 do STJ. A exclusão dessa valoração resultou na redução das penas para ambos os réus, mantendo-se as demais cominações da sentença. IV. Dispositivo e tese: Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena de júlio para 28 anos, 04 meses e 10 dias de reclusão, e a de robson para 31 anos, 10 meses e 05 dias de reclusão, mantidas as demais disposições da sentença. Tese de julgamento: I. A decisão do tribunal do júri somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos, o que não ocorre quando há suporte probatório suficiente à versão acolhida; II. O reconhecimento de mais de uma qualificadora do crime de homicídio é admissível quando os fundamentos não se confundem; III. A valoração negativa da personalidade do réu, para fins de exasperação da pena-base, exige elementos concretos e não pode ser mantida quando fundada exclusivamente em juízo subjetivo negativo, conforme o tema 1077 do STJ. (TJRS; ACr 5002954-32.2020.8.21.0014; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Orlando Faccini Neto; Julg. 22/05/2025; DJERS 29/05/2025).

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO CONTRA POLICIAIS MILITARES. INTEMPESTIVIDADE. REJEITADO. APELO CONHECIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTO POLICIAL. FÉ-PÚBLICA. DOSIMETRIA PENAL. MENORIDADE RELATIVA. SÚMULA Nº 231/STJ. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Caso em Exame: Nos presentes autos é processado o crime de tentativa de homicídio. 2. Questão em discussão. 2.1. O Ministério Público arguiu preliminar de intempestividade, afirmando que o termo recursal foi interposto após o término do prazo legal. 2.2. O Apelante argumentou insuficiência probatória para ensejar a condenação, aduzindo que a decisão do Conselho de Sentença foi contrária às provas dos autos. 2.3. Requereu a desclassificação para o crime de resistência. 2.4. Na dosimetria penal, requereu o afastamento da aplicação da Súmula nº 231/STJ. 3. Razões de decidir. 3.1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que determina que o prazo recursal para o Ministério Público e a Defensoria Pública começa a contar a partir da entrega dos autos na repartição administrativa, sendo irrelevante a intimação realizada em audiência. Precedentes STJ. 3.2. A materialidade e a autoria do crime de tentativa de homicídio restaram comprovadas pelos depoimentos dos policiais presentes no local, corroborados pelos laudos periciais e provas materiais, como o laudo de exame pericial de arma de fogo e o laudo de pesquisa de chumbo, que confirmam a participação ativa do réu. 3.3. Pacífico a orientação jurisprudencial no sentido do depoimento do policial que efetua o flagrante revestir-se de eficácia probatória para prolação de sentença condenatória, considerando gozar de fé pública, desde que em consonância com os demais elementos de prova. Precedentes TJAP. 3.4.
Quanto ao pedido de desclassificação para o crime de resistência, os elementos dos autos são claros ao indicar o intento de matar, evidenciado pelo disparo de arma de fogo contra os policiais, descartando a hipótese de mero crime de resistência
. 3.5. Em relação à dosimetria, a aplicação da Súmula nº 231 do STJ impede a redução da pena abaixo do mínimo legal, mesmo diante da atenuante de menoridade relativa, sendo mantida a pena de dois anos de reclusão, em regime aberto. 4. Dispositivo. 4.1. Apelo conhecido não provido. ------Dispositivos relevantes citados: Art. 121 caput do CP. Art. 14, II do CP. Súmula nº 321 do STJ. (TJAP; ACr 0006181-21.2021.8.03.0002; Câmara Única; Rel. Des. Carlos Tork; DJAP 19/02/2025; pág. 45).

De igual modo, também
entendo
se
r
incabível o
acolhimento do
pedido de reconhecimento da continuidade delitiva,
uma vez que restou devidamente demonstrado que
EDSON DE JESUS

efetuou diversos disparos de arma de fogo contra 02 (duas) guarnições da polícia militar,
vindo a assumir o risco de vitimar todos os integrantes dos veículos.

Assim,
restando
caracteriza
do 03 (três)
homicídios
tentados
por dolo eventual, impõe-se, no presente caso, a aplicação do concurso formal impróprio de crimes, constante na parte final do art
igo
70, do Código Penal, e não a aplicação do art
igo

69
, do referido Estatuto Repressivo,
conforme procedido pelo magistrado sentenciante
.

Contudo,
tal situação não é capaz de modificar a pena do ora apelante, tendo em vista que n
o concurso formal impróprio de crimes
as
penas aplicadas ao agente deve
m
ser somadas,
igualmente como ocorre no concurso material.

Sobre o tema, colaciono o seguinte aresto em situação semelhante:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIME. JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (2X). ROUBO MAJORADO EM CONTINUIDADE DELITIVA. CORRUPÇÃO DE MENOR. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS EM RELAÇÃO AOS CRIMES CONTRA À VIDA. INOCORRÊNCIA. DUALIDADE DE VERSÕES. RECONHECIMENTO DA AUTORIA DELITIVA AMPARADO EM PARCELA DO ACERVO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 6 DO TJCE. IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO DAS PROVAS PELO JUÍZO AD QUEM. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO ENTRE OS CRIMES DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADOS. IMPOSSIBILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. CONCURSO FORMAL IMPROPRIO. INCIDÊNCIA DA REGRA DO CÚMULO MATERIAL. DESNECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL APLICADO PELO MAGISTRADO PRIMEVO. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, assegura a soberania dos veredictos do Egrégio Tribunal do Júri como um dos direitos e deveres individuais de todo e qualquer cidadão. Contudo, suas decisões não são absolutas, estando sujeitas a controle pelo Poder Judiciário. Nesse contexto, o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas, desde que estejam presentes elementos idôneos de prova a embasar o veredicto, essenciais para a validade da decisão proferida pelo Júri. 2. Assim, não cabe a este Egrégio Tribunal de Justiça proceder uma análise profunda dos elementos probatórios de modo a definir se a tese escolhida é a mais justa ou adequada ao caso, pois no recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária a prova dos autos, o órgão ad quem se limita em analisar a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação as questões já debatidas no processo. 3. Estando o Tribunal do Júri amparado nos princípios constitucionais da plenitude de defesa, sigilo das votações, soberania dos veredictos e competência exclusiva para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, a tese de anulação do ato sentencial somente deve ser reconhecida quando a decisão do Conselho de Sentença se mostrar sem apoio algum nos elementos constantes nos autos. 4. Não basta apenas a alegação de que o julgamento não respeitou a prova produzida nos autos, até mesmo porque tal análise se dá em razão do princípio da íntima convicção. A mera dúvida na análise da prova ou mesmo a divergência apontada na votação de determinado quesito não autoriza dizer que a decisão é completamente divorciada dos elementos de informação contidos nos autos da ação penal. 5. No caso concreto, se pode perceber que havia duas teses em conflito, a da acusação, segundo a qual o réu teria atirado duas vezes contra os policiais que o perseguiam, cometendo o delito de tentativa de homicídio duplamente qualificado (2x), e a da defesa, que sustentava a negativa de autoria em relação aos crimes contra a vida, tendo em vista que o acusado confessou apenas os crimes de roubo e que em nenhum momento disparou contra os policiais. 6. As testemunhas arroladas pela acusação trouxeram narrativas fáticas coerentes e contundentes entre si, corroborando com os termos da exordial acusatória em seus depoimentos em sede inquisitorial, especialmente as declarações das vítimas, pelas quais é possível verificar-se, de forma concreta, a caracterização do animus necandi do réu ao tentar matar os policiais militares quando disparou sua arma de fogo ao ser perseguido por estes. 7. Se houver uma única prova em favor da tese da acusação e se os jurados optarem por esta, a decisão soberana do Tribunal Popular deve ser respeitada. Pode o Tribunal até discordar da decisão dos jurados, mas não é isso que está em questão, e sim se estes decidiram contra a prova. Certamente, não o fizeram. No contexto dos autos, então, não se pode dizer que a condenação operada, não encontra respaldo nos autos. 8.
A pretensão da defesa de aplicação da regra do concurso formal, previsto no art. 70 do CP, no capítulo dosimétrico da pena relacionado às duas tentativas de homicídio duplamente qualificado, não merece acolhida. 9. Em relação às tentativas de homicídio, o recorrente praticou mais de um crime mediante uma só conduta, na medida em que teria disparado sua arma, por duas vezes, no momento em que estava sendo perseguido pelos policiais. 10. Os desígnios autônomos mencionados no art. 70, in fine, do CP, ao tratar do concurso formal impróprio de crimes, referem-se a qualquer forma de dolo, direto ou eventual. Neste caso, a conduta do agente, é dirigida finalisticamente, ou seja, dolosamente, à produção de todos os resultados, tantos os almejados diretamente, como os demais que vislumbra a possibilidade de ocorrerem, os quais o agente aceita tacitamente. Assim, se mediante uma só ação, o agente que deseja mais de um resultado ou aceita o risco de produzi-los, devem ser aplicadas cumulativamente as penas aos crimes que praticar, conforme o regramento do concurso formal imperfeito ou impróprio. 11. Embora os dois crimes contra a vida tenham sido cometidos mediante uma única ação, observa-se que o acusado possuía desígnios autônomos, motivo pelo qual se configura o concurso formal impróprio de crimes, devendo ser somadas as penas aplicadas ao agente, todavia, o reconhecimento de eventual concurso formal imperfeito, em nada modifica a situação do apelante, na qual se aplicou a regra do art. 69, do CP, sendo despicienda qualquer reparação
. 12. Apelo conhecido e improvido. (TJCE; ACr 0003903-42.2019.8.06.0064; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Francisco Carneiro Lima; DJCE 06/07/2023; Pág. 195).

Ultrapassada tal questão, passo à análise dos pedidos formulados pela defesa referentes à dosimetria da pena.

Sobre a fixação da pena, o ordenamento jurídico-penal brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput,
do Código Penal.

No que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada.

Ressalva-se, no entanto, que a referida discricionariedade do julgador ao realizar a dosimetria da pena deve se pautar em motivação idônea, e, quando a pena-base tiver que ser exasperada do mínimo legal, não pode o juiz se furtar de demonstrar concretamente as razões que o levaram à adoção da medida. Para tanto, deverá ter sempre como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

Analisando a dosimetria realizada pelo magistrado sentenciante, verifico que as penas basilares do recorrente
EDSON DE JESUS
, para os 03 (três) crimes praticados, foram exasperadas em razão da desvaloração de 03 (três) circunstâncias judiciais, quais sejam, culpabilidade, antecedentes e circunstâncias dos crimes.

Quanto a culpabilidade, sabe-se que esta circunstância judicial se refere ao “
[...]
maior ou menor grau de reprovabilidade do agente pelo fato delituoso praticado, ou seja, a censurabilidade que se deve empregar diante da situação de fato em que se deu a indigitada prática criminosa
.[...]
”. Assim, “
A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida
como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu
. (STJ. HC 363.948/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Julgado em 17/11/2016, DJe 23/11/2016). [...]. (STJ. HC 382.173/RJ, Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, Julgado em 16/5/2017, DJe de 24/5/2017)
”.

Sobre a fundamentação utilizada para desvalorar a circunstância da culpabilidade, entendo que a mesma se mostra idônea, já que o apelante, para efetivação do seu intento, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra as guarnições policiais, e que eles ainda realizados em via pública. Sobre o assunto:

APELAÇÕES. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. DELITOS CONEXOS. INSURGÊNCIAS DEFENSIVAS E MINISTERIAL. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DAS PENAS. INOCORRÊNCIA. 1. Insurgências defensivas. 1.1. Da decisão manifestamente contrária à prova dos autos. A soberania do veredicto proferido pelo Conselho de Sentença do tribunal do júri é contida em cláusula pétrea prevista na Constituição Federal, especificamente no art. 5º, inciso XXXVIII, de modo que a anulação do julgamento, nos termos da alínea ‘d’, inciso III, do art. 593 do CPP, somente pode ser reconhecida quando a decisão dos jurados contrariar, manifestamente, a prova dos autos. Os depoimentos dos policiais militares foram convergentes sobre a dinâmica dos fatos, os quais, em uníssono, indicaram que o condenado samuel foi o autor dos tiros, estes direcionados aos ofendidos, na medida em que se posicionava e fazia mira, muito embora não não logrado atingi-los. Assim, tem-se que a conclusão espelhada pelo Conselho de Sentença ao reconhecer o dolo do agente está umbilicalmente ligada à prova produzida, e se mostra coerente, especialmente considerando o meio utilizado para atingir as vítimas - disparos de arma de fogo. A explicação defensiva no sentido de que o réu samuel atirou apenas com a intenção de resistir e fugir da abordagem policial não foi capaz de convencer os populares. As tentativas de homicídio duplamente qualificadas incruentas contra as vítimas encontram prova da materialidade nas palavras dos referidos policiais que não exitaram em indicar que o réu fez mira contra todos eles. Inviável o acolhimento do pedido defensivo para que seja afastado o delito de porte ilegal de arma de fogo pela aplicação do princípio da consunção. A tese foi devidamente sustentada em plenário, não restando acolhida pelo Conselho de Sentença. Ainda, os relatos confeccionados deram conta de indicar que o recorrente giovani estava na companhia dos demais acusados quando, fazendo uso dos revólveres descritos na denúncia, na via pública, efetuaram disparos na frente e em direção de um imóvel, local habitado, fato que motivou a perseguição policial. Logo, a decisão dos jurados não se mostrou contrária à prova dos autos, merecendo, pois, ser acatado o julgamento, em obediência aos princípios da íntima convicção e da soberania dos veredictos, previstos constitucionalmente. 1.2. Do erro ou injustiça na aplicação das penas.
A culpabilidade dos delitos de homicídio tentados soa evidente, na medida em que foram efetuados mais de um disparo contra os policiais na tentativa de acertar-lhes, além do que, como bem descrito na origem, os tiros foram realizados em rua e em zona altamente habitada da cidade, com risco concreto de atingir residências nas imediações
. Escorreita a negativação da vetorial circunstâncias para o crime de disparo de arma de fogo, já que os tiros ocorreram em via pública, contra uma casa habitada inclusive por uma criança. Justificada, também, a negativação das circunstâncias do crime de porte ilegal de arma de fogo, sendo certo que a multiplicidade de armamentos e de munições, deve ser considerado em desfavor dos acusados, uma vez que cada qual tem a capacidade de configurar delito autônomo. Na segunda etapa das contas dos delitos contra a vida, certeira a preponderância da agravante prevista no art. 61, inciso II, ́b ́, do CP, em relação à atenuante da confissão; exegese do art. 67 do CP. No mais, em razão da incidência das atenuantes da menoridade e confissão, inviável a fixação das penas para aquém dos mínimos legais; Súmula nº 231 do e. STJ. Inviável, ainda, o pedido de isenção das penas de multa, já que a pena pecuniária é consectário legal da condenação e está em patamar proporcional ao fixado a título de pena privativa de liberdade. Eventuais dificuldades no pagamento deverão ser alegadas pelos réus perante o juízo da execução penal. 2. Insurgência ministerial. 2.1. Penas-base dos réus giovani e emerson. Não há como acolher o pleito no sentido de que seja valorada negativa a culpabilidade dos agentes para o crime de porte ilegal de arma de fogo, porque inerente ao tipo penal. Não há prova suficiente nos autos para indicar a premeditação delituosa para além dos relatos dos policiais que apenas observaram os tiros sendo efetuados e a partir deles concluindo se tratar de batalha entre faccionados. Inviável, de igual modo, a negativação da culpabilidade dos réus quanto ao crime de disparo de arma de fogo. Para tal vetorial deve ser apreciada a reprovação da conduta do agente, mediante a demonstração da intensidade do dolo, e não analisar, abstratamente, os elementos da culpabilidade lato sensu. 3. Prequestionamento. Prequestionadas as matérias ventiladas. Recursos improvidos. (TJRS; ACr 5003412-77.2019.8.21.0016; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Rosaura Marques Borba; Julg. 27/02/2025; DJERS 27/02/2025).

Acerca da desvaloração procedida do vetor atinente aos antecedentes, urge salientar que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que “
[...]. A condenação por fato anterior transitada em julgado antes da sentença condenatória do crime posterior constitui maus antecedentes e autoriza o aumento da pena-base. [...]. (STJ; AgRg-HC 852.927; Proc. 2023/0325858-9; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 12/12/2023; DJE 20/12/2023)
”,
e que “
[...]
o tempo transcorrido após o cumprimento ou a extinção da pena não impede a análise desfavorável dos antecedentes, permitindo a valoração negativa mesmo após o período depurador quinquenal. 4. A jurisprudência do STJ considera que condenações anteriores transitadas em julgado, mesmo após cinco anos, podem configurar maus antecedentes,
[...].
(STJ; AgRg-HC 993.220; Proc. 2025/0114308-6; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 04/07/2025)
”.

Desse modo, observo que a fundamentação procedida pel
o
magistrad
o
sentenciante não padece de qualquer imperfeição, eis que desvalorou corretamente o vetor atinente aos antecedentes criminais
do acusado
.

Por fim, acerca da desvaloração procedida do vetor atinente às circunstâncias do crime, entendo que existem elementos nos autos que implicam na valoração negativa da mencionada circunstância judicial, conforme delineado pelo magistrado sentenciante.

Posto isto, vislumbra-se que o magistrado sentenciante analisou corretamemnte as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, fundamentando de forma satisfatória as circunstâncias que macularam as penas-bases do apelante, não havendo erro a ser corrigido, de modo a ser inviável a redução das penas basilares aplicadas.

Quanto ao requerimento de concessão da assistência judiciária gratuita, entendo por não acolhê-lo.

Isso porque, o artigo 804, do Código de Processo Penal dispõe que: “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve suspender a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3º, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1º, do Código de Processo Penal.

Diante dos arg
umentos exarados, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO MESMO
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)